Tribunal: TJBA
Processo: 8008228-86.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008228-86.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILZA DE CASTRO SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado é o destinatário final da prova (CPC, art. 370) e pode indeferir a realização de perícia quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes, não configurando cerceamento de defesa.

A perícia contábil se mostra desnecessária quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e os documentos já permitem a solução da lide.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo a Apelante comprovado irregularidades na atualização da conta PASEP.

A LC nº 26/1975 estabelece correção monetária anual conforme índices aplicáveis às ORTN, juros de 3% ao ano e repasse dos resultados líquidos adicionais, não havendo previsão para uso do INPC ou juros superiores.

O Banco do Brasil demonstrou que os valores foram atualizados e repassados conforme a legislação, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Ausente prova de dano material ou moral, é indevido o pleito indenizatório.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8008228-86.2023.8.05.0103
,
em que figuram, como
Apelante -
MARIA ILZA DE CASTRO SAMPAIO

e,
como
Apelad
o

-
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5